Tribunal: TJES
Processo: 5005055-20.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005055-20.2021.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: SEBASTIAO DEOCLECIO BARBOSA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: RETRATAÇÃO N
A
APELAÇÃO CÍVEL.
TEMA 1002
. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO A QUAL ESTÁ VINCULADA
. JU
Í
ZO POSITIVO.
ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO
.

1.
Demonstrado que o acórdão recorrido adotou posicionamento em dissonância com a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal fixada sob o regime da repercussão geral, deve ser ele reexaminado, nos termos do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil.

2.
O
Excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.140.005 sob o regime de repercussão geral (Tema 1002), entendeu ser “devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

3.

J
uízo de retratação positivo
.
Acórdão reformado para negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, exercer juízo positivo de retratação e negar provimento ao recurso de apelação do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 21 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, exercer juízo positivo de retratação e negar provimento ao recurso de apelação do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
re
análise
, por força do artigo 1.030, II, do CPC (exercício do
juízo de retratação
), do Acórdão proferido no Id 4504864
que conheceu e deu provimento aos
recurso
s
de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
s

p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
pel
o
MUNICÍPIO DE LINHARES

para afastar
a condenação dos Apelantes ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

A
Decisão da Egrégia Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal
no Id 6399288 determinando a remessa dos autos ao respectivo órgão fracionário para exame da pertinência do juízo de retratação, à luz do disposto no inciso II do artigo 1.030 do CPC,
diante da aparente contrariedade do
decisum
impugnado ao precedente vinculante
firmado no Tema nº 1002 do STF.

Pois bem, inicialmente, importa ressaltar
que,
por ocasião
do julgamento do recurso de A
pelação
, este Órgão Fracionário afastou a possibilidade de pagamento de honorários à Defensoria Pública contra
ente público do qual o órgão Defensor faz parte,
aplicando o entendimento positivado na Súmula nº 421, do STJ.

Entretanto, posteriormente, em 26/06/2023, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002), o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese sob o regime da repercussão geral:

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRONICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

Portanto, sem delongas, em se tratando de precedente vinculante (CPC, art. 927, III) que se amolda ao caso dos autos, deve haver o reexame da questão, com a manutenção da condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença recorrida.

Por fim, importa consignar que
não
se está tratando do recurso interposto pelo
Município de Linhares
eis que o fundamento do provimento do recurso não se amolda à tese fixada no Tema nº 1002, do STF.

Por todo o exposto, por restar o posicionamento manifestado por esta Eg. Primeira Câmara Criminal em dissonância com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal,
nos termos d
o artigo 1040, II, do Código de Processo Civil,
procedo ao reexame do recurso de A
pelação interposto pelo ES
TADO DO ESPÍRITO SANTO
para lhe
NEGAR
PROVIMENTO
,
c
onforme
tese fixada no Tema 1002 do E. STF,
salientando que os honorários dever ser adimplidos
em favor do FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo.

Após as intimações necessárias,
r
emetam-se
os autos à Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal para as providências relativas aos Recursos Especial e Extraordinário interpostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 21/11/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.